Tribunal: TJSP
Processo: 0061416-98.2012.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. Cumprimento de sentença – Sentença que homologou o cálculo apresentado pelo executado extinguindo o feito – Inconformismo do exequente que pede a aplicação da Súmula 54 do STJ – Muito embora esta Corte vem adotando o entendimento previsto na Súmula 54 do STJ, tanto na sentença quanto no acórdão não houve fixação do termo inicial dos juros

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. Cumprimento de sentença – Sentença que homologou o cálculo apresentado pelo executado extinguindo o feito – Inconformismo do exequente que pede a aplicação da Súmula 54 do STJ – Muito embora esta Corte vem adotando o entendimento previsto na Súmula 54 do STJ, tanto na sentença quanto no acórdão não houve fixação do termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária, e considerando que nenhuma das partes opôs embargos de declaração, a decisão colegiada já transitou em julgado – Descabida a fixação em momento anterior à sentença, conforme bem pontuado pelo Juízo de origem, mormente porque a obrigação ainda não havia sido constituída em dívida – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000860168
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0061416-
98.2012.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante FERNANDO ELIAS
PENEDO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada FINANCEIRA ITAÚ CBD S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, nos termos do art. 942 do
CPC, por maioria de votos, negaram provimento ao recurso, vencidos o 2o e 3o
Desembargadores que davam provimento. Declara o 2o.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO LOPES,
ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
HELIO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação:
0061416-98.2012.8.26.0114 (2)
Comarca:
Campinas
Juízo de origem:
8a Vara Cível
Juiz prolator:
Herivelto Araújo Júnior
Processo:
0061416-98.2012.8.26.0114
Apelante:
Fernando Elias Penedo (Justiça Gratuita)
Apelada:
Financeira Itaú CBD S/A Crédito, Financiamento e
Investimento
AÇÃO
DECLARATÓRIA
CUMULADA
COM
INDENIZATÓRIA. Cumprimento de sentença
Sentença
que homologou o cálculo apresentado pelo executado
extinguindo o feito Inconformismo do exequente que pede
a aplicação da Súmula 54 do STJ Muito embora esta Corte
vem adotando o entendimento previsto na Súmula 54 do STJ,
tanto na sentença quanto no acórdão não houve fixação do
termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária, e
considerando que nenhuma das partes opôs embargos de
declaração, a decisão colegiada já transitou em julgado

Descabida a fixação em momento anterior à sentença,
conforme bem pontuado pelo Juízo de origem, mormente
porque a obrigação ainda não havia sido constituída em
dívida Sentença mantida Recurso não provido.
VOTO No 20955
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de
fls. 216/217 que julgou extinta a ação declaratória cumulada com
indenizatória em fase de cumprimento de sentença, com fundamento do
artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, homologando o cálculo
apresentado pelo executado e determinando o levantamento do valor
depositado à fl. 194 do exequente.
Inconformado, o exequente apela alegando que os
juros moratórios devem ser computados desde o evento danoso, ou seja,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
27/09/2011, conforme Súmula 54 do STJ.
Esclarece que tanto a primeira sentença, quanto o
acórdão proferido por esta Corte deixaram de fixar o termo inicial dos
juros de mora sobre a indenização por danos morais, sendo que o recorrido
ao elaborar o cálculo considerou os juros moratórios desde a sentença de
primeira instância.
Pugna pela reforma da sentença para que sejam
homologados os cálculos por ele apresentados, determinando a intimação
do recorrido para pagamento da diferença de R$ 5.894,60, corrigidos
monetariamente desde fevereiro de 2018 até a data do efetivo pagamento.
Recurso isento de preparo e respondido.
É o relatório.
A sentença merece reparo.
Cuida-se de ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Fernando
Elias Penedo em face de Financeira Itaú Cdb S/A, julgada procedente para
condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, no
montante de R$ 35.965,00, além de declarar a inexistência do negócio
jurídico (fls. 127/128).
Contra referida decisão foi interposta apelação pela
instituição financeira, julgada por esta C. 18a Câmara de Direito Privado,
sob minha Relatoria, em 27 de fevereiro de 2018, que deu provimento em
parte ao recurso apenas para reduzir a indenização por danos morais para
R$ 10.000,00 fls. 187/186.
Transitada em julgado a decisão, iniciou-se a fase de
cumprimento de sentença, ocasião em que o executado trouxe planilha do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
débito de R$ 14.736,53 (fl. 193), cujo montante foi impugnado pelo
exequente, que trouxe seu cálculo de R$ 20.631,13 (fl. 202), justificando
que o devedor deveria considerar os juros moratórios desde o evento
danoso, ou seja, 27/09/2011.
Após vista ao executado, sobreveio a decisão
guerreada, que homologou os cálculos do devedor e extinguiu o feito,
objeto do presente inconformismo.
Conforme relatado pelo suplicante, ele tomou
ciência do apontamento somente em 27/09/2011 (fls. 20/22), como
mencionado em petição inicial e constou do Boletim de Ocorrência.
Todavia, quando ajuizou a demanda em 11/09/2012, o apontamento
questionado (incluído em 02/01/2012) já havia sido excluído, em
23/01/2012 (fls. 95/96).
Esta Corte tem adotado o entendimento previsto na
Súmula 54 do STJ, em caso de responsabilidade extracontratual:
Súmula 54 - Os juros moratórios fluem a partir do evento
danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.
Apesar disto, tendo em vista que tanto na sentença
de fls. 127/128, quanto no acórdão de fls. 177/186 não houve fixação do
termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária, e considerando
que nenhuma das partes opôs embargos de declaração, a decisão colegiada
já transitou em julgado, não sendo passível de alteração.
Dessa forma, descabida a fixação em momento
anterior à sentença, conforme bem pontuado pelo Juízo de origem,
mormente porque a obrigação ainda não havia sido constituída em dívida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pelo voto, nego provimento ao recurso.
HELIO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0061416-98.2012.8.26.0114
VOTO DIVERGENTE No 110518
COMARCA DE CAMPINAS
Inobstante o entendimento do
douto Desembargador Relator, de quem
ouso divergir, meu voto é o seguinte:
Fernando Elias Penedo ajuizou a
presente demanda contra Financeira Itaú
CDB S/A., objetivando a declaração da
inexigibilidade dos débitos descritos na
exordial, que ensejaram a negativação do
seu nome, bem como o recebimento da
correspondente indenização pelos danos
morais sofridos.
Conforme se depreende da r.
sentença de fls. 127/128, a referida ação
foi julgada procedente, para os fins de
declarar a inexistência da dívida, bem como
condenar a requerida ao pagamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenização na quantia de R$35.965,00
(trinta e cinco mil e novecentos e sessenta
e cinco reais).
Ao julgar a apelação interposta
pela instituição financeira a Superior
Instância reduziu a mencionada indenização
para R$10.000,00 (dez mil reais), sendo que
o v. Acórdão de fls. 178/186 transitou em
julgado aos 03 de abril do ano de 2018.
Iniciada a fase do cumprimento
da sentença as partes divergiram com
relação
à
correção
do
montante
arbitrado a título de indenização por
danos
morais,
mormente
porque
a
r.
sentença e o v. Acórdão não fixaram o
termo inicial dos juros moratórios.
Após a manifestação de ambas as
partes acerca das planilhas apresentadas,
o Juízo a quo extinguiu a execução, bem
como homologou os cálculos do Banco
(fls. 216/217), que incluíram os juros da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mora tão somente a partir do arbitramento
dos danos morais, motivo pelo qual se
insurge o exequente.
Como
se
sabe,
a
questão
pertinente aos juros moratórios constitui
preceito de ordem pública, razão pela qual
pode ser apreciada a qualquer tempo e
grau de jurisdição.
Com efeito, a r. sentença que
julgou o mérito da demanda e o v. Acórdão
que julgou o recurso interposto pela
instituição financeira não se pronunciaram
acerca da matéria atinente ao termo inicial
dos juros da mora, sem que as partes
tivessem interposto o recurso cabível
para suprir a aludida omissão.
Todavia, a despeito da ausência
de insurgência das partes sobre o tema,
previamente ao trânsito em julgado do v.
Acórdão de fls. 178/186, é todo cabível o
posterior saneamento da omissão, eis,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como
anteriormente
ressaltado,
a
questão referente aos juros da mora
configura matéria de ordem pública.
No caso dos autos, a procedência da ação se fundou na
ausência do vínculo contratual entre as
partes, que ensejou o reconhecimento da
inexistência do débito e da negativação
indevida,
de
modo
que
se
trata
de
responsabilidade civil extracontratual.
Dessa
forma,
os
juros
moratórios devem incidir a partir do
evento danoso, qual seja 27 de setembro
do ano de 2011, nos moldes da Súmula no
54 do Superior Tribunal de Justiça:
“Os juros moratórios fluem a partir do
evento
danoso,
em
caso
de
responsabilidade

extracontratual”.
Acerca
do
tema,
já
se
pronunciou a jurisprudência:
“Por outro lado, ainda que não fosse o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caso de se reconhecer a integração da delimitação da
incidência dos juros moratórios à parte dispositiva do
julgado, a referida omissão comportaria pronto
saneamento, uma vez que questão a ela atrelada
constitui matéria de ordem pública e, portanto, pode
ser conhecida a qualquer momento, inclusive em fase
de cumprimento de sentença , como é o caso dos autos,
não importando, dessa forma, em 'reformatio in
pejus'”. 1 (grifamos)
“AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015.
ART.
489
DO
CPC/2015.
CARÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO

NÃO
CONFIGURADA.

LAUDO
PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO.
REEXAME. SÚMULA
7/STJ.
JUROS
DE
MORA.
RESPONSABILIDADE

EXTRACONTRATUAL.

TERMO
INICIAL.
EVENTO
DANOSO.
SÚMULA
83/STJ.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS .
CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. DATA DO
ARBITRAMENTO.

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.

ALEGAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA
MÍNIMA. REEXAME DE
PROVA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
1 TJSP. Agravo de Instrumento no o 2185339-37.2019.8.26.0000. 12a Câmara da Seção
de Direito Privado. Rel. Des. Sandra Galhardo Esteves. J. 27.02.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPROVIDO”.
2 (grifamos)
Portanto, se equivocou o MM.
Juiz ao homologar os cálculos do Banco e
extinguir a execução, eis que os juros da
mora devem incidir desde o evento danoso,
tal como pleiteado pelo recorrente.
PELO EXPOSTO , para os fins
anteriormente explicitados, o voto dá
provimento ao recurso.
CARLOS ALBERTO LOPES
2o Desembargador
2 STJ. AgInt. no AResp no 1.282.393/GO. 3a Turma. Min. Rel. Marco Aurélio Bellizze. J.
06.12.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
F411ED3
6
11
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
13F38405
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0061416-98.2012.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.